Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova e de produção de prova pericial em ação de obrigação de fazer.
2.Pedido de cobertura de procedimentos médicos negados por operadora de plano de saúde sob alegação de carência contratual e descumprimento de diretrizes da ANS.
3. Agravante pleiteia, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal para atribuir o ônus da prova à parte agravada e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995 e 1.019, I, do CPC.
4. A decisão agravada fundamenta-se na suficiência da prova documental já constante dos autos e na natureza jurídica da controvérsia, que se restringe à legalidade da negativa de cobertura, não exigindo produção de prova técnica.
5.A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e depende da demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso.
6.A hipossuficiência alegada pela agravante não se mostra suficiente para justificar a inversão, considerando a existência de documentos médicos, pareceres técnicos e artigos científicos já juntados aos autos.
7. A ausência de risco iminente ou de difícil reparação afasta a concessão de efeito suspensivo.
8. A decisão que indefere produção de prova não é, em regra, passível de agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC.
9. Eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser arguida em apelação, caso a sentença seja desfavorável.
10.A inversão do ônus da prova não implica inversão do ônus financeiro da produção da prova, sendo possível a realização de perícia por beneficiário da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações. 2. A negativa de produção de prova pericial pode ser revista em apelação, não sendo, em regra, passível de agravo de instrumento. 3. A tutela de urgência e o efeito suspensivo exigem demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 370, 995, 1.015, 1.019, I; CDC, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1789449, 0736077-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 22.11.2023, DJe 05.12.2023.